Tribunal: TJMT
Processo: 1012853-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012853-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), ADRIANO RIBEIRO PEGO - CPF: 060.190.739-63 (AGRAVANTE), ANTONIETA DE ARRUDA - CPF: 017.606.651-93 (AGRAVANTE), EDIVALDO DOS SANTOS MIGUEL - CPF: 616.785.541-20 (AGRAVANTE), EDVALDO CARVALHO AMIL - CPF: 008.128.711-97 (AGRAVANTE), ELIANE CRUZ VIEIRA - CPF: 041.541.711-27 (AGRAVANTE), IZABELLA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 057.890.191-96 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 745.940.281-87 (AGRAVANTE), JUDITE MARIA DO CARMO - CPF: 369.469.822-15 (AGRAVANTE), MARIA HELENA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 045.400.891-02 (AGRAVANTE), NERIIL OTTENIEL - CPF: 549.643.932-91 (AGRAVANTE), ROZINETE NUNES NEVES - CPF: 070.951.901-00 (AGRAVANTE), TAINA CRISTINA PINTO - CPF: 057.800.821-11 (AGRAVANTE), HEVERSON SILVA GOMES - CPF: 000.730.931-73 (AGRAVANTE), WILLYS APARECIDO TAVEIRA - CPF: 177.239.811-04 (AGRAVANTE), ZULMIRA MARIA DE SANTANA ARRUDA - CPF: 274.835.411-72 (AGRAVANTE), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (AGRAVADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
- SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO POSSESSÓRIA ORIGINÁRIA - ADPF 828 - COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O requisito específico para a concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro é a prova suficiente do domínio ou da posse, não se exigindo expressamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ocorre na tutela de urgência genérica prevista no art. 300 do CPC/15.

2. A mera apresentação de contratos particulares de cessão de direitos, comprovantes de residência e guias de IPTU não é suficiente para demonstrar a posse mansa, pacífica e de boa-fé, especialmente quando não há individualização das situações fáticas de cada embargante e quando a área é objeto de litígio notório.

3. A existência de sentença transitada em julgado na ação possessória originária confere segurança jurídica à reintegração de posse deferida, não podendo ser obstada por embargos de terceiro que não demonstram de forma inequívoca a posse legítima.

4. Embora o direito à moradia seja constitucionalmente protegido (art. 6º da CF), tal garantia não autoriza a ocupação irregular de propriedade privada, sobretudo quando há decisão judicial definitiva reconhecendo o direito possessório do proprietário.

5. O cumprimento de ordem de reintegração de posse em ocupações coletivas deve observar o procedimento estabelecido pelo STF na ADPF 828, com a participação da Comissão de Soluções Fundiárias, visando minimizar os impactos sociais da desocupação e buscar soluções consensuais para o conflito fundiário.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO RIBEIRO PEGO e OUTROS
em face da decisão interlocutória proferida

nos
Embargos de Terceiro nº 1044722-16.2023.8.11.0002
, ajuizados em desfavor de
PARAKAN
Ã
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, a qual
indeferiu a liminar
de suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse deferida nos autos do
processo n.º 0003988-26.2012.8.11.0002
, no qual os embargantes afirmam não ter

figurado como parte.

Os agravantes alegam que exercem a posse dos imóveis objeto da ação há muitos anos, conforme extratos de conta de energia, contratos de compra e venda e fotografias, tendo edificado na localidade suas moradias, que servem de base para suas famílias, inclusive com crianças.

Sustentam ainda que a decisão agravada desconsiderou o direito constitucional à moradia assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal e realizou uma análise probatória insuficiente, omitindo as especificidades e a boa-fé da posse dos embargantes.

Pondera também que a área foi objeto de disputa entre a PARAKAN
Ã
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a FETAGRI (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO) desde 2012, sendo que os agravantes adquiriram os imóveis de boa-fé, sem conhecimento do litígio, exercendo a posse de forma mansa e pacífica.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para a suspensão da medida constritiva concedida a favor da parte embargada
.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 284349377
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 289963882
, oportunidade em que a parte agravada
PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, afirmando possuir título de propriedade devidamente registrado e decisão judicial transitada em julgado que reconhece seu direito possessório.

Alega
ainda
que os documentos apresentados pelos agravantes são insuficientes e carecem de elementos essenciais, como contratos com datas e assinaturas válidas, além de faturas de energia que não demonstram vínculo efetivo com os imóveis, havendo falta de individualização das propriedades.

No mais, defende a preservação da segurança jurídica decorrente do trânsito em julgado da sentença que determinou sua reintegração na posse do imóvel, argumentando que os agravantes não podem ser considerados terceiros de boa-fé, pois não demonstraram a origem de suas supostas aquisições.

No
ID nº 289963885
, a PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES interpôs AGRAVO INTERNO contra decisão que concedeu a liminar recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 302772379
pelo seu desinteresse na causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

A controvérsia origina-se de
A
ção de
R
eintegração de posse nº 0003988-26.2012.8.11.0002 movida pela agravante contra a FETAGRI (
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
), na qual obteve sentença favorável transitada em julgado, reconhecendo seu direito possessório sobre área de 200 hectares situada na Avenida Capão Grande, Parque Del Rei, próximo à fábrica da empresa Marajá, na Comarca de Várzea
Grande-MT
.

Na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a reintegração de posse em favor da agravante. Contudo, diversos moradores da área, que não figuraram como partes no processo original, ajuizaram embargos de terceiro alegando serem possuidores de boa-fé, com posse mansa e pacífica há vários anos, tendo adquirido os imóveis por meio de contratos particulares de cessão de direitos firmados com a FETAGRI.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar nos embargos de terceiro, entendendo não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
, dando ensejo

o presente
agravo de instrumento
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que os
embargos de terceiro, disciplinados nos
artigos 674 a 681 do C
PC/15
, constituem instrumento processual destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O
§ 1º do art. 674 do CPC
/15
estabelece expressamente que "
os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
", reconhecendo a legitimidade ativa tanto do proprietário quanto do possuidor para a propositura da ação.

Quanto à tutela de urgência nos embargos de terceiro, o art. 678 do CPC
/15
dispõe que "
a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
".

Verifica-se, portanto, que o requisito específico para a concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro é a prova suficiente do domínio ou da posse, não se exigindo expressamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ocorre na tutela de urgência genérica prevista no art. 300 do CPC
/15
.

No caso, a
nalisando detidamente os documentos juntados aos autos, constata-se que os embargantes não apresentaram elementos suficientes para demonstrar, mesmo em cognição sumária, a existência de posse legítima sobre os imóveis objeto da reintegração.

Os contratos de compra e venda apresentados, embora alguns contenham firma reconhecida, foram firmados com pessoas estranhas à relação jurídica, que não comprovaram ter posse ou propriedade sobre a área em questão. Conforme bem pontuado pela agravante, esses supostos vendedores residem em comarcas distantes da área da agravante, não havendo qualquer comprovação de sua legitimidade para alienar os imóveis.

Ademais, alguns moradores afirmam que adquiriram da
FETAGRI (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO), que, se confirmada tal assertiva no decorrer da instrução processual, na certa, para estes os embargos de terceiro serão extintos, sem resolução do mérito, diante do que dispõe o
artigo 109, § 2º do CPC/15
, uma vez que não pode ser considerado terceiro aquele que adquir
e
a coisa litigiosa, mas parte, logo nos termos do
artigo 3º
do citado artigo, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Com relação
à
s contas de energia elétrica e outros comprovantes de residência, por sua vez,
estes
apenas demonstram a ocupação física do local, mas não são suficientes para caracterizar a posse legítima, especialmente considerando que a área já era objeto de litígio judicial quando da ocupação pelos embargantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 84,
estabelece que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
". No entanto, esse entendimento pressupõe que o compromisso de compra e venda tenha sido firmado com o legítimo proprietário ou possuidor do imóvel, o que não se verifica no caso em análise.

Ademais, não houve individualização adequada das situações possessórias de cada embargante, o que dificulta a análise da legitimidade de suas posses. A simples alegação genérica de posse mansa e pacífica, sem a demonstração concreta das circunstâncias específicas de cada possuidor, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro.

Ainda, no
caso em análise apresenta um aparente conflito entre princípios constitucionais: de um lado, a segurança jurídica, representada pelo trânsito em julgado da decisão que determinou a reintegração de posse em favor da agravante; de outro, o direito à moradia, garantido pelo art. 6º da Constituição Federal como direito social fundamental.

A segurança jurídica, princípio implícito no texto constitucional e expressamente previsto no
art. 5º, XXXVI, da CF/88,
visa garantir a estabilidade das relações jurídicas, protegendo o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. No caso, a decisão transitada em julgado que reconheceu o direito possessório da agravante merece proteção, como forma de preservar a autoridade das decisões judiciais.

Por outro lado, o direito à moradia, reconhecido como direito social fundamental pelo
art. 6º da CF/88
, impõe ao Estado o dever de promover políticas públicas que garantam condições dignas de habitação a todos os cidadãos. Esse direito adquire especial relevância quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No entanto, o direito à moradia não pode ser invocado como justificativa para a ocupação irregular de propriedade privada, especialmente quando esta foi legalmente adquirida e está protegida por decisão judicial transitada em julgado. A proteção constitucional à propriedade privada, prevista no
art. 5º, XXII, da CF/88
, também deve ser considerada na ponderação dos princípios em conflito.

N
a hipótese
, verifica-se que a agravante possui título de propriedade devidamente registrado e decisão judicial transitada em julgado que reconhece seu direito possessório. Por
sua vez
, os embargantes não demonstraram de forma suficiente a legitimidade de suas posses, havendo indícios de que ocuparam a área quando esta já era objeto de litígio judicial.

Nesse contexto, a prevalência da segurança jurídica, representada pelo respeito à coisa julgada, apresenta-se como solução mais adequada para o caso concreto, sem prejuízo da adoção de medidas que minimizem os impactos sociais da desocupação.

Aliás, um
aspecto relevante a ser considerado é a aplicação da ADPF 828, na qual o Supremo Tribunal Federal determinou que todos os tribunais criassem Comissões de Soluções Fundiárias, visando apoio operacional aos juízes das comarcas onde tramitam processos envolvendo conflitos fundiários de natureza coletiva, tanto rurais quanto urbanos.

Essas comissões têm como objetivo buscar soluções consensuais para conflitos fundiários, minimizando os efeitos das desocupações, especialmente no que diz respeito às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No caso, verifica-se que a ordem de reintegração de posse foi determinada sem a intervenção da Comissão de Soluções Fundiárias do Estado de Mato Grosso, o que contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.

A ausência de intervenção da Comissão de Soluções Fundiárias em um conflito que envolve múltiplas famílias, potencialmente em situação de vulnerabilidade social, representa uma falha procedimental que deve ser sanada antes da execução da ordem de reintegração de posse.

Assim, embora se reconheça a prevalência da segurança jurídica e a necessidade de respeito à coisa julgada, é imperioso determinar a intervenção da Comissão de Soluções Fundiárias do Estado de Mato Grosso antes da execução da ordem de reintegração de posse, para que sejam adotadas as medidas necessárias para minimizar os impactos sociais da desocupação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar recursal, para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar nos Embargos de Terceiro nº 1044722-16.2023.8.11.0002.

N
o entanto, é imperioso determinar a intervenção da Comissão de Soluções Fundiárias do Estado de Mato Grosso antes da execução da ordem de reintegração de posse, para que sejam adotadas as medidas necessárias para minimizar os impactos sociais da desocupação,
considerando a situação de vulnerabilidade das famílias envolvidas,
em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025